Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715219-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON LIRA DA SILVA AGRAVADO: ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON LIRA DA SILVA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução ajuizada por ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA nos seguintes termos: “Defiro o requerimento de ID 123300773 (‘seja oficiado o INSS para que informe se o Réu recebe algum benefício e, caso positivo, que seja deferida a penhora de 20% (Vinte por cento) dos rendimentos do Requerido’). Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela Secretaria Judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a Secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a Secretaria a intimação da parte interessada para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias” (ID 35274992). O agravante alega, em síntese, que "é idoso (completará em agosto 72 anos) e recebe somente a pensão para o pagamento de todas as suas despesas. O Agravante não possui aposentadoria, pois trabalhou sem carteira assinada por muitos anos, faltando alguns anos de contribuição para ter direito ao benefício. Logo, sua única fonte de renda é a pensão que recebe”. E pede: “ISTO POSTO, requer que os cultos Julgadores em atenção ao Princípio do Devido Processo Legal, dignem-se de receber e processar o presente Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento para: a) Reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de bloqueio da pensão do Agravante, que é idoso e precisa dessa quantia para garantir seu mínimo existencial. b) Conforme o art. 995, parágrafo único do CPC, requer que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida, tendo em vista a possibilidade de danos ao Agravante. c) Ademais, requer que o processo volte a ser arquivado provisoriamente, conforme decisão ID 63027064 e continue seu prazo até a data prevista de arquivamento definitivo, ou seja, 14 de maio de 2024”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 35335052). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida no processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que o agravado, via execução, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 39.536,86 (ID 117775212 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravante que aufere benefício do INSS (pensão por morte previdenciária) no valor mensal de R$ 4.119,35 – Demonstrativo de Crédito de Benefícios constante ao ID 35274993. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). No entanto, o agravante aufere benefício do INSS (pensão por morte previdenciária) no valor mensal de R$ 4.119,35 – Demonstrativo de Crédito de Benefícios constante ao ID 35274993. Ou seja, sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isto é que se se reconhece a impossibilidade de incidência de penhora sobre os rendimentos do agravante (rendimentos mensais de R$ 4.119,35 – Demonstrativo de Crédito de Benefícios constante ao ID 35274993), mesmo se para satisfação do que referente a honorários advocatícios, não há motivo para expedição de ofício ao “INSS para que informe se o Réu recebe algum benefício e, caso positivo, que seja deferida a penhora de 20% (Vinte por cento) dos rendimentos do Requerido”. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora